Tribunal: TRF3
Processo: 5019931-15.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
443/821)

5019931-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO PELO AUTOR. CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a existência de uma controvérsia relevante, não suficientemente resolvida pela prova documental que acompanha a inicial, a respeito da natureza do cargo exercido pelo autor, de que resultariam conclusões bastante distintas.

II - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019931-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUCIANO AVERALDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIER TIAGO DE ALMEIDA - SP277265

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019931-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUCIANO AVERALDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIER T

Inteiro teor:
443/821)

5019931-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO PELO AUTOR. CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a existência de uma controvérsia relevante, não suficientemente resolvida pela prova documental que acompanha a inicial, a respeito da natureza do cargo exercido pelo autor, de que resultariam conclusões bastante distintas.

II - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019931-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUCIANO AVERALDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIER TIAGO DE ALMEIDA - SP277265

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019931-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUCIANO AVERALDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIER TIAGO DE ALMEIDA - SP277265

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Averaldo da Silva contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face da União Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019931-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LUCIANO AVERALDO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIER TIAGO DE ALMEIDA - SP277265

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Averaldo da Silva contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face da União Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida.

Pede a concessão do efeito suspensivo com base no art. 1019, inciso I, do CPC.

É o relatório. Decido.

De acordo com a prescrição do artigo 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

"Trata-se de ação, sob o procedimento comum, em que foi formulado pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a ré se abstenha de licenciar ou de impedir a prorrogação do tempo de serviço do autor, ao exclusivo fundamento do atingimento da idade de 45 anos. Alega o autor, em síntese, que foi incorporado aos quadros do Comando da Aeronáutica, após classificação em processo seletivo, ocupando uma das vagas oferecidas para compor o quadro de oficiais convocados - QOCon (militar temporário), na especialidade de SERVIÇOS JURÍDICOS, pelo tempo máximo de permanência de até oito anos. Afirma que está na iminência de ser excluído dos quadros da Aeronáutica uma vez que, em 24.02.2019 esta atingiu a idade de 45 anos, portanto, a Aeronáutica limitou a prorrogação do seu tempo de serviço até 31.12.2019, cuja dispensa “ex-officio” foi motivada pelo atingimento do limite de 45 anos de idade. Afirma, ainda, que em decisão proferida em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 600885/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que somente lei específica poderá dispor sobre critério de limite de idade e demais critérios para ingresso na carreira militar. A inicial foi instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. Em um exame sumário dos fatos, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida. Os documentos anexados aos autos limitam-se a demonstrar que foi deferida a prorrogação de tempo de serviço do autor de 11.8.2018 a 10.8.2019 (documento de ID 19837045, p. 55). Trata-se, portanto, de questão que precisa ser mais bem esclarecida, sendo conveniente que se aguarde a contestação da União. De outra parte, a probabilidade do direito não está bem caracterizada, dada a existência de uma controvérsia relevante, não suficientemente resolvida pela prova documental que acompanha a inicial, a respeito da natureza do cargo exercido pelo autor, de que resultariam conclusões bastante distintas. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Embora o artigo 334 do CPC estabeleça que o réu será citado para comparecer a uma audiência preliminar de conciliação ou mediação, tal regra não retira do Juiz a possibilidade de deixar de realizar o ato, nos casos em que a transação é improvável (ou impossível), ao menos nesta etapa inicial do procedimento. A transação em feitos em que a Fazenda Pública é parte (incluindo a União e suas autarquias) depende da existência de autorização normativa ou hierárquica, que não existe no presente caso. Ademais, mesmo quando existente tal autorização, é habitualmente condicionada à colheita de provas quanto à matéria de fato, o que ainda não ocorreu neste caso. Diante disso, a realização da audiência, neste momento, serviria apenas como simples formalidade, sem nenhuma perspectiva concreta de que as partes cheguem a um acordo. Se considerarmos que tal audiência teria que ser realizada em período não inferior a 30 (trinta) dias úteis, não há nenhum proveito a qualquer das partes na realização do ato, que iria somente atrasar desnecessariamente o andamento do feito. Considerando, assim, as especificidades do caso e de modo adequar o procedimento às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC). Cite-se e intime-se a parte ré para que conteste o feito, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (artigos 335 e 183 do CPC). Intimem-se.”

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO PELO AUTOR. CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a existência de uma controvérsia relevante, não suficientemente resolvida pela prova documental que acompanha a inicial, a respeito da natureza do cargo exercido pelo autor, de que resultariam conclusões bastante distintas.

II - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.